Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENAS DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. ART. 218-C, §1o, DO CP. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADAS. INVALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. COAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. RELAÇÃO DE AFETO COMPROVADA. PREQUESTIONAMENTO.

I - Verificando-se que a ação penal tramita desde o seu nascedouro no sistema PJe, que o inquérito policial físico, após digitalizado e incluído no mesmo sistema, permaneceu à disposição na Serventia durante o prazo para resposta à acusação, que o réu foi citado em 10/2/2020, mesma data em que a DP foi intimada de sua nomeação para assistí-lo e, por fim, que as medidas de contenção à pandemia somente tiveram início em 20/3/2020 (Portaria Conjunta 33/2020-TJDFT), não há que se falar na impossibilidade de acesso ao feito e tampouco de entrevista pessoal entre réu e Defesa.

II - Considerando os princípios da lealdade, boa-fé objetiva e cooperação entre os sujeitos processuais, não é lícito à Defesa arguir vício para o qual concorreu, sob pena de violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, disposto no art. 565 do CPP.

III - Ao Magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o do CPP, não caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Precedentes.

IV - Não se reconhece nulidade quando não comprovado o prejuízo, consoante artigo 563 do CPP;

V - Nos termos do que dispõe o art. 156 do CPP, é ônus da Defesa comprovar que as declarações prestadas perante a autoridade policial foram obtidas mediante coação. Não tendo sido produzida prova suficiente neste sentido, mantém-se a validade da confissão extrajudicial, notadamente quando algumas das informações são bastante detalhadas, dizem respeito à intimidade do réu e não possuem estreita vinculação com os fatos.

VI - Mantém-se a condenação pela prática do delito de divulgação de cenas de sexo ou pornografia se as declarações da vítima são firmes e coerentes, nas quatro vezes que se manifestou, em todas elas afirmando que não concordou com a filmagem da relação sexual e tampouco com a divulgação na internet.

VII - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas e por meios que não deixam vestígios.

VIII - Verificado que a vítima mantinha relação de confiança e afeto com o réu, o que foi confirmado por ele, construída ao longo de dois anos, determinante para os encontros e para que ela acreditasse que o réu havia apagado as imagens da relação sexual, o que não ocorreu, deve ser mantida a causa de aumento prevista no § 1o do art. 218-C do CP.

IX - Para fins de prequestionamento, basta a análise das questões apresentadas no recuro, não sendo necessária a indicação expressa de todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.

X - Recurso conhecido e desprovido.